Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800746-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HUMBERTO CEZAR SERRA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: SERGIO ANTUNES RENDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO DEFERIU A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE DESOCUPE O IMÓVEL, CONDICIONANDO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO CORRETA.
CAUTELA DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE QUE PROPRIETÁRIO CEDEU O IMÓVEL E DEVOLVIA OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL.
CONTRATO DE ALUGUEL. DESPEJO LIMINAR COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 59, §1º, IX DA LEI 8.245/1991.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que determinou a notificação do recorrente para desocupar o imóvel em litígio, que foi locado para fins residenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, após o depósito da caução.

II –
Considerando que o agravante assinou contrato de aluguel e passou a residir no imóvel objeto da lide, sem cumprir as cláusulas ali avençadas (pagamento de IPTU, condomínio e luz), bem como não comprovou pagamento dos aluguéis, assim como o contrato não possuía nenhuma garantia e a parte agravada prestou caução (ID 1355547 - Pág. 48), adequada foi a decisão do magistrado.

III -
Acrescento, que após consulta no sistema Libra, verifiquei que o recorrente foi intimado para desocupar o imóvel em janeiro de 2019 e o processo está parado desde julho de 2020, não havendo o que se falar em perigo de lesão grave ou de difícil reparação.

IV -
O agravante alega que foi autorizado pelo proprietário (de cujus) a residir no imóvel e que o pagamento de aluguéis era devolvido, que teria assinado o contrato apenas para evitar problemas com a família do proprietário, contudo alegações verbais jamais podem ter maior peso que o contrato escrito e assinado com reconhecimento em cartório. Analisar a validade do negócio jurídico nesta fase recursal acaba entrando na valoração probatória vinculada ao juízo de piso.

V –
Recurso Conhecido e Não Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800746-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HUMBERTO CEZAR DE SOUZA JÚNIOR

ADVOGADO: MATHEUS BRAZ DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADO: SÉRGIO ANTUNES RENDA

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
HUMBERTO CEZAR SERRA DE SOUZA JUNIOR
nos autos da Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Cobrança de Alugueres protocolizada por
ESPÓLIO DE PEDRO RENDA FILHO
, representado pelo inventariante
SÉRGIO ANTUNES RENDA
.

A decisão agravada foi a que determinou a notificação do recorrente para desocupar o imóvel em litígio, que foi locado para fins residenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, após o depósito da caução – ID Num. 1355547 – Pág. 75.

Consta dos autos que o contrato de locação “de gaveta” foi firmado entre o agravante e o
de cujus
, com a clara intenção do mesmo de não receber do agravante qualquer valor a título de aluguel, uma vez que a intenção dele seria ceder o imóvel para moradia do agravante e sua esposa, que vem a ser filha da companheira do
de cujus
.

Refere que a família do
de cujus
nunca aceitou o relacionamento deste com a sogra do agravante, de modo que o falecido viu-se obrigado a firmar o contrato locatício “de gaveta”, para evitar problemas com a família, mas que na verdade o valor do aluguel, sempre que este recebia, devolvia integralmente à sogra do agravante, sua companheira.

Finaliza afirmando que a união estável entre a sogra do agravante e o
de cujus
foi confirmada em sentença da Justiça Federal, em ação movida pela mesma contra o INSS.

Desse modo, afirma que nada deve ao autor da demanda, em razão de não ser válido o contrato de locação apresentado pelo autor, pelas razões expostas, e que serão comprovadas no decorrer da demanda.

Requereu, assim, o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a decisão interlocutória para a desocupação do imóvel ora em lide, até que seja aberto o inventário do senhor Pedro Renda Filho ou, subsidiariamente, até o trânsito em julgado da Ação de nº 0021682-24.2017.8.14.0301, em trâmite na 10º Vara Cível da Comarca de Belém-PA.

No ID 1762758 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Conforme certidão de ID 2355595, não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800746-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HUMBERTO CEZAR DE SOUZA JÚNIOR

ADVOGADO: MATHEUS BRAZ DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADO: SÉRGIO ANTUNES RENDA

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou, em sede liminar, que a agravante desocupasse o imóvel em litígio, que foi locado para fins residenciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento dos requisitos legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

A questão a ser analisada diz respeito ao cabimento da medida liminar de despejo liminar, deferida pelo juízo
a quo
, com fundamento no artigo 59, §1º, IX da Lei

8.245/1991.

Considerando que o agravante assinou contrato de aluguel e passou a residir no imóvel objeto da lide, sem cumprir as cláusulas ali avençadas (pagamento de IPTU, condomínio e luz), bem como não comprovou pagamento dos aluguéis, assim como o contrato não possuía nenhuma garantia e a parte agravada prestou caução (ID 1355547 - Pág. 48), adequada foi a decisão do magistrado.

Vejamos o que preceitua a Lei

8.245/1991:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I - caução;

II - fiança;

III - seguro de fiança locatícia;

IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

A liminar, portanto, será concedida mediante caução do locador nos casos de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, quando o contrato não estiver garantido por nenhuma das modalidades previstas no art. 37.

No caso em tela, o contrato celebrado entre as partes é desprovido de qualquer garantia (ID 1355547 - Pág. 11 - 15), se enquadrando na mencionada legislação que embasou a decisão do juiz.

O agravante alega que foi autorizado pelo proprietário (
de cujus
) a residir no imóvel e que o pagamento de aluguéis era devolvido, que teria assinado o contrato apenas para evitar problemas com a família do proprietário, contudo alegações verbais jamais podem ter maior peso que o contrato escrito e assinado com reconhecimento em cartório. Analisar a validade do negócio jurídico nesta fase recursal acaba entrando na valoração probatória vinculada ao juízo de piso.

Acrescento, que após consulta no sistema Libra, verifiquei que o recorrente foi intimado para desocupar o imóvel em janeiro de 2019 e o processo está parado desde julho de 2020, não havendo o que se falar em perigo de lesão grave ou de difícil reparação.

Portanto, por tudo o que foi exposto acima, neste momento processual, considerando que está ausente a verossimilhança dos fatos alegados, havendo a necessidade de dilação probatória, bem como ausente o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, entendo que a decisão agravada deve permanecer em seus efeitos, deste modo, voto
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO
PR
OVIMENTO
do presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021